Tribunal: TJSP
Processo: 2070065-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido (368 g de cocaína e 286 g de maconha), bem como em razão de sua constatada reiteração delitiva, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, inexiste notícia, nos autos, de estar o paciente inserido em grupos de risco ou de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070065-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é paciente JEFFERSON
NEVES DO ROSÁRIO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO DA 1a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - SANTOS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070065-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2070065-88.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Impetrante: LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO (Defensoria Pública)
Paciente: Jefferson Neves do Rosário
VOTO No 22.827
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de
soltura em seu benefício. Afigura-se necessária e adequada a
manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem
pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele
imputado, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido
(368 g de cocaína e 286 g de maconha), bem como em razão de
sua constatada reiteração delitiva, sendo insuficiente, in casu, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais,
inexiste notícia, nos autos, de estar o paciente inserido em grupos
de risco ou de que a unidade prisional onde se encontra recolhido
não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da
disseminação da COVID-19. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de JEFFERSON NEVES DO ROSÁRIO, contra
ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Luciana Castello Chafick Miguel, da
Vara Plantão da 1a Circunscrição Judiciária - Comarca de Santos, sob
a alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente no
indeferimento do seu pedido de revogação da segregação preventiva,
a despeito do risco de ele contrair a COVID-19, no interior da
penitenciária em que se encontra cautelarmente custodiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070065-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora, em razão da ausência dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva e a carência de fundamentação
idônea, salientando ser o paciente primário e possuidor de residência
fixa.
Pontua, ainda, que o crime imputado a
Jefferson foi praticado sem violência ou grave ameaça, de modo que
é aplicável, na hipótese, a reavaliação da prisão provisória,
preconizada pela Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, a concessão de liminar, com
a sua posterior confirmação, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu
favor.
A liminar foi indeferida (fls. 26/29).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 33/35) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da impetração (fls. 38/58).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 13 de abril de
2020, o paciente foi preso em flagrante, incurso no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06, em virtude de, na data dos fatos, na Rua Farmacêutico
Sebastião Alves Delmar, no 140, no bairro Japuí, em São Vicente,
terem sido apreendidas, no interior da mochila carregada por
Jefferson, 211 invólucros contendo 368 g de cocaína e 22 porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070065-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
maconha, totalizando 286 g.
Em decisão proferida em 14 de abril de 2020, a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a garantia da
ordem pública, tendo o Juízo de origem ressaltado o fato de o
paciente responder a outra persecução penal pela prática da mesma
infração.
Em consulta à certidão de distribuição de feitos
criminais (fls. 17/18), verifica-se que, em sede de ação penal
veiculada pelo processo 1500299-46.2020.8.26.05360, em trâmite na
3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, foi recebida a denúncia,
em desfavor de Jefferson, pela prática de tráfico de entorpecentes,
sendo-lhe concedida a liberdade provisória, em 8 de abril de 2020,
tendo cometido o delito ora examinado cinco dias depois.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar,
com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade
concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela expressiva
quantidade de entorpecente apreendido (368 g de cocaína e 286 g de
maconha), bem como em razão de sua constatada reiteração delitiva,
sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
No
concernente
à
situação
excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto verificar a existência dos requisitos da
custódia preventiva ou, até mesmo, se é hipótese de prisão domiciliar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070065-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
com fundamento no artigo 317 e seguintes do CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da segregação provisória, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada, estar o paciente inserido em grupos de risco
ou que unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja
adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação do
coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator